Tribunal: CARF
Processo: 11065.729304/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (Nesh) estabelecem o alcance e o conteúdo da Nomenclatura abrangida pelo Sistema Harmonizado - SH, pelo que devem ser obrigatoriamente observadas para que se realize a correta classificação de mercadoria.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS. ORDEM DE APLICAÇÃO.
A primeira das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado - RGI-SH prevê que se determina a classificação de produtos na NCM de acordo com os textos das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo, e, quando for o caso, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, de acordo com as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
ALÍQUOTA ZERO. CONSERVAS DE CARNES. CARNES TEMPERADAS.
As receitas de vendas de preparações de carnes ou carnes temperadas não fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins, uma vez que não se classificam nos códigos da TIPI relacionados no artigo 1o, incisos XIX e XX, da Lei no 10.925, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. FRUTAS CRISTALIZADAS.
As receitas de vendas de frutas cristalizadas não fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins, uma vez que não se classificam no Capítulo 8 da TIPI, de forma a fazer jus ao disposto no art. 28, inc. III, da Lei no 10.865, de 2004, mas são classificados na posição 20.06 do Capítulo 20.
ALÍQUOTA ZERO. OVO DE CODORNA EM CONSERVA.
O “ovo de codorna em conserva” não se classifica na posição 04.07, de forma a fazer jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins conforme dispõe o art. 28, inc. III, da Lei no 10.865, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. NÉCTARES.
Como o inciso III do art. 1o do Decreto no 8.442, de 2015, excetua os Ex 01 e Ex 02 do código 2202.90.00, e os néctares de fruta se enquadram no Ex 02 da subposição 2202.9, entende-se que aos néctares não se aplica a redução a zero das alíquotas do PIS e da Cofins incidentes sobre a receita decorrente da venda daqueles produtos (art. 22 do Decreto no 8.442, de 2015).
ALÍQUOTA ZERO. BEBIDAS DE SOJA.
Como o inciso III do art. 1o do Decreto no 8.442, de 2015, excetua os Ex 01 e Ex 02 do código 2202.90.00, e as bebidas à base de soja se enquadram no Ex 01 da subposição 2202.9, entende-se que às bebidas de soja não se aplica a redução a zero das alíquotas do PIS e da Cofins incidentes sobre a receita decorrente da venda daqueles produtos (art. 22 do Decreto no 8.442, de 2015).
ALÍQUOTA ZERO. ADOÇANTES CULINÁRIOS.
Somente fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins o açúcar classificado nos códigos 1701.14.00 e 1701.99.00 da TIPI, conforme inciso XXII do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, o que não abrange os adoçantes culinários.
ALÍQUOTA ZERO. PRODUTOS DE PERFUMARIA, DE TOUCADOR OU DE HIGIENE PESSOAL. LENÇOS DE LIMPEZA.
Como os lenços de limpeza demaquilantes, lenços umedecidos para bebê, lenços umedecidos para adulto, lenços para depilação e lenços higiênicos para área dos olhos de cães e gatos são classificados em posições da TIPI relacionadas no inciso VIII do art. 1o da IN RFB no 594, de 2005, estes fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins incidente sobre a receita auferida na venda daqueles produtos, nos termos do art. 13, inc. II, da citada instrução normativa.
ALÍQUOTA ZERO. FRALDAS E ABSORVENTES.
As fraldas e os absorventes possuem classificação própria (posição 96.19), diferente das posições da TIPI de que trata o inciso VIII do art. 1o da IN RFB no 594, de 2005, de modo que não fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins incidente sobre a receita auferida na venda daqueles produtos. ALÍQUOTA ZERO. ALGODÃO DE USO MEDICINAL.
O algodão de uso medicinal possui classificação própria (NCM 3005.90.90), diferente das posições da TIPI de que trata o inciso VIII do art. 1o da IN RFB no 594, de 2005, de modo que não faz jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins incidente sobre a receita auferida na venda daqueles produtos.
ALÍQUOTA ZERO. DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS. INSETICIDAS DOMÉSTICOS E DESINFETANTES.
Para os fins previstos no art. 1o, inc. II, da Lei no 10.925, de 2004, consideram-se “defensivos agropecuários” os produtos que tenham registro pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), consoante preveem o art. 5o do Decreto no 4.074, de 2002, e o art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no 5.053, de 2004. Portanto, os inseticidas domésticos e desinfetantes não fazem jus à alíquota 0 (zero) de PIS e Cofins prevista para os produtos de que trata o inciso II do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. ARROZ SABORIZADOS.
Os preparados de arroz saborizados acrescidos de ingredientes não são classificados nos códigos relacionados no inc. V do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, de modo que não fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins incidente sobre a receita auferida na venda daqueles produtos. ALÍQUOTA ZERO. CAFÉ SOLÚVEL COM LEITE. CAPPUCCINO. Café solúvel com leite ou cappuccino em pó não são beneficiados com a alíquota zero prevista no art. 1o, inciso XXI, da Lei no 10.925, de 2004, porquanto não se trata de café classificado nos códigos 09.01 e 2101.1 da TIPI.
ALÍQUOTA ZERO. CAMARÃO.
Camarões não são beneficiados com alíquota zero do PIS e da Cofins, uma vez que não se classificam em nenhum código da TIPI elencado no inciso XX do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. ÓLEO DE MILHO.
Óleos de milho se classificam na posição 15.15 e, portanto, não são beneficiados com alíquota zero do PIS e da Cofins, uma vez que não se classificam em nenhum código da TIPI previsto no art. 1o, inciso XXIII, da Lei no 10.925, de 2004 - óleo de soja classificado na posição 15.07 da Tipi e outros óleos vegetais classificados nas posições 15.08 a 15.14 da TIPI. ALÍQUOTA ZERO. LEITE CONDENSADO. CREME DE LEITE. LEITE DE SOJA. LEITE DE COCO.
A venda de leite condensado, creme de leite, leite de soja e leite de coco não fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins prevista para os produtos de que trata o inciso XI do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004. ALÍQUOTA ZERO. PÃO DE QUEIJO. PIZZA.
Pão de queijo, pizza, bem como as misturas para fabricação destes produtos não fazem jus à alíquota 0 (zero) de PIS e Cofins prevista para os produtos de que trata o inciso XVIII do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, pois tais produtos não são classificados na posição 19.02 da TIPI.
ALÍQUOTA ZERO. SABÃO EM BARRA (NÃO DE TOUCADOR). SABONETE LÍQUIDO.
Considerando que os sabões em barra que não sejam de toucador e os sabonetes líquidos não se classificam no código 3401.11.90 Ex 01 da TIPI (art. 1o, inc. XXVI, da Lei no 10.925, de 2004), não fazem jus à alíquota 0 (zero) de PIS e Cofins.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICO. SUCOS DE FRUTA (CONCENTRADO OU INTEGRAL). NÃO CABIMENTO.
Os sucos de fruta (concentrado ou integral) do Capítulo 20 da TIPI não são alcançados pelo regime de tributação monofásico, de modo que devem ser tributados normalmente pelo PIS e pela Cofins.
ALÍQUOTA ZERO. XAMPU PARA ANIMAIS.
Como os xampus para animais são classificados na posição 33.07 da TIPI, que está relacionada no inciso VIII do art. 1o da IN RFB no 594, de 2005, estes fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins incidente sobre a receita auferida na venda daqueles produtos, nos termos do art. 13, inc. II, da citada instrução normativa.
ALÍQUOTA ZERO. QUEIJO TIPO CHEDDAR. CREAM CHEESE.
O queijo tipo cheddar e queijo cremoso (cream cheese) não fazem jus à alíquota 0 (zero) de PIS e Cofins prevista para os produtos de que trata o inciso XII do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. MISTURAS PARA BOLO E PARA PÃES ESPECIAIS.
Uma vez que as misturas para bolo e para pães especiais não se enquadram como pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum classificados, respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 Ex 01 da TIPI (inc. XVI do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004), nem se trata de massas alimentícias classificadas na posição 19.02 da TIPI (inc. XVIII do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004), não fazem jus à alíquota 0 (zero) de PIS e Cofins prevista para os produtos de que trata o art. 1o da mesma lei.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE, RECONHECIDA PELO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo STF, com Repercussão Geral, no RE no 574.706/PR, o ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição, decisão esta que, no julgamento de Embargos de Declaração, determinou que o valor a ser excluído é o destacado nas notas fiscais, bem como teve seus efeitos modulados, a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos/ações administrativas protocolados até aquela data, dentre os quais se enquadram a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário, que obedecem ao rito do Decreto no 70.235/72, conforme Parecer SEI No 14483/2021/ME, da PGFN.
AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PRODUZIDA NA ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Ressalvado o disposto no § 2o do art. 3o e nos §§ 1o a 3o do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, na aquisição de mercadoria produzida por pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus, consoante projeto aprovado pela Suframa, o crédito da Cofins será determinado mediante a aplicação da alíquota de 4,60% (quatro inteiros e sessenta centésimos por cento). CRÉDITO. INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. Para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS OBTIDOS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
As bonificações ou os descontos concedidos em razão de obrigações contratuais e sujeitas a evento futuro, que não constam dos documentos fiscais na operação de venda, representam receita a ser considerada quando da apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
RECEITAS DE ACORDOS PROMOCIONAIS. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
As receitas recebidas a título de acordos promocionais, que correspondem a valores recebidos posteriormente às aquisições da mercadoria como forma de retribuir o atingimento de metas, ou para permitir descontos que promovam o aumento de vendas em estratégias comerciais pontuais, ou para remunerar situações específicas (como a não devolução de produtos em desconformidade), ou para remunerar os serviços logísticos aplicados na distribuição dos produtos do fornecedor, caracterizam-se como receitas da empresa adquirente e, como tais, estão sujeitos à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devendo compor suas bases de cálculo.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
ALÍQUOTA ZERO. CONSERVAS DE CARNES. CARNES TEMPERADAS.
As receitas de vendas de preparações de carnes ou carnes temperadas não fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins, uma vez que não se classificam nos códigos da TIPI relacionados no artigo 1o, incisos XIX e XX, da Lei no 10.925, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. FRUTAS CRISTALIZADAS.
As receitas de vendas de frutas cristalizadas não fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins, uma vez que não se classificam no Capítulo 8 da TIPI, de forma a fazer jus ao disposto no art. 28, inc. III, da Lei no 10.865, de 2004, mas são classificados na posição 20.06 do Capítulo 20. ALÍQUOTA ZERO. OVO DE CODORNA EM CONSERVA.
O “ovo de codorna em conserva” não se classifica na posição 04.07, de forma a fazer jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins conforme dispõe o art. 28, inc. III, da Lei no 10.865, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. NÉCTARES.
Como o inciso III do art. 1o do Decreto no 8.442, de 2015, excetua os Ex 01 e Ex 02 do código 2202.90.00, e os néctares de fruta se enquadram no Ex 02 da subposição 2202.9, entende-se que aos néctares não se aplica a redução a zero das alíquotas do PIS e da Cofins incidentes sobre a receita decorrente da venda daqueles produtos (art. 22 do Decreto no 8.442, de 2015).
ALÍQUOTA ZERO. BEBIDAS DE SOJA.
Como o inciso III do art. 1o do Decreto no 8.442, de 2015, excetua os Ex 01 e Ex 02 do código 2202.90.00, e as bebidas à base de soja se enquadram no Ex 01 da subposição 2202.9, entende-se que às bebidas de soja não se aplica a redução a zero das alíquotas do PIS e da Cofins incidentes sobre a receita decorrente da venda daqueles produtos (art. 22 do Decreto no 8.442, de 2015).
ALÍQUOTA ZERO. ADOÇANTES CULINÁRIOS.
Somente fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins o açúcar classificado nos códigos 1701.14.00 e 1701.99.00 da TIPI, conforme inciso XXII do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, o que não abrange os adoçantes culinários.
ALÍQUOTA ZERO. PRODUTOS DE PERFUMARIA, DE TOUCADOR OU DE HIGIENE PESSOAL. LENÇOS DE LIMPEZA.
Como os lenços de limpeza demaquilantes, lenços umedecidos para bebê, lenços umedecidos para adulto, lenços para depilação e lenços higiênicos para área dos olhos de cães e gatos são classificados em posições da TIPI relacionadas no inciso VIII do art. 1o da IN RFB no 594, de 2005, estes fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins incidente sobre a receita auferida na venda daqueles produtos, nos termos do art. 13, inc. II, da citada instrução normativa.
ALÍQUOTA ZERO. FRALDAS E ABSORVENTES.
As fraldas e os absorventes possuem classificação própria (posição 96.19), diferente das posições da TIPI de que trata o inciso VIII do art. 1o da IN RFB no 594, de 2005, de modo que não fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins incidente sobre a receita auferida na venda daqueles produtos. ALÍQUOTA ZERO. ALGODÃO DE USO MEDICINAL.
O algodão de uso medicinal possui classificação própria (NCM 3005.90.90), diferente das posições da TIPI de que trata o inciso VIII do art. 1o da IN RFB no 594, de 2005, de modo que não faz jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins incidente sobre a receita auferida na venda daqueles produtos. ALÍQUOTA ZERO. DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS. INSETICIDAS DOMÉSTICOS E DESINFETANTES.
Para os fins previstos no art. 1o, inc. II, da Lei no 10.925, de 2004, consideram-se “defensivos agropecuários” os produtos que tenham registro pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), consoante preveem o art. 5o do Decreto no 4.074, de 2002, e o art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no 5.053, de 2004. Portanto, os inseticidas domésticos e desinfetantes não fazem jus à alíquota 0 (zero) de PIS e Cofins prevista para os produtos de que trata o inciso II do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. ARROZ SABORIZADOS.
Os preparados de arroz saborizados acrescidos de ingredientes não são classificados nos códigos relacionados no inc. V do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, de modo que não fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins incidente sobre a receita auferida na venda daqueles produtos.
ALÍQUOTA ZERO. CAFÉ SOLÚVEL COM LEITE. CAPPUCCINO. Café solúvel com leite ou cappuccino em pó não são beneficiados com a alíquota zero prevista no art. 1o, inciso XXI, da Lei no 10.925, de 2004, porquanto não se trata de café classificado nos códigos 09.01 e 2101.1 da TIPI.
ALÍQUOTA ZERO. CAMARÃO.
Camarões não são beneficiados com alíquota zero do PIS e da Cofins, uma vez que não se classificam em nenhum código da TIPI elencado no inciso XX do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. ÓLEO DE MILHO.
Óleos de milho se classificam na posição 15.15 e, portanto, não são beneficiados com alíquota zero do PIS e da Cofins, uma vez que não se classificam em nenhum código da TIPI previsto no art. 1o, inciso XXIII, da Lei no 10.925, de 2004 - óleo de soja classificado na posição 15.07 da Tipi e outros óleos vegetais classificados nas posições 15.08 a 15.14 da TIPI. ALÍQUOTA ZERO. LEITE CONDENSADO. CREME DE LEITE. LEITE DE SOJA. LEITE DE COCO.
A venda de leite condensado, creme de leite, leite de soja e leite de coco não fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins prevista para os produtos de que trata o inciso XI do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004. ALÍQUOTA ZERO. PÃO DE QUEIJO. PIZZA.
Pão de queijo, pizza, bem como as misturas para fabricação destes produtos não fazem jus à alíquota 0 (zero) de PIS e Cofins prevista para os produtos de que trata o inciso XVIII do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, pois tais produtos não são classificados na posição 19.02 da TIPI.
ALÍQUOTA ZERO. SABÃO EM BARRA (NÃO DE TOUCADOR). SABONETE LÍQUIDO.
Considerando que os sabões em barra que não sejam de toucador e os sabonetes líquidos não se classificam no código 3401.11.90 Ex 01 da TIPI (art. 1o, inc. XXVI, da Lei no 10.925, de 2004), não fazem jus à alíquota 0 (zero) de PIS e Cofins.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICO. SUCOS DE FRUTA (CONCENTRADO OU INTEGRAL). NÃO CABIMENTO.
Os sucos de fruta (concentrado ou integral) do Capítulo 20 da TIPI não são alcançados pelo regime de tributação monofásico, de modo que devem ser tributados normalmente pelo PIS e pela Cofins.
ALÍQUOTA ZERO. XAMPU PARA ANIMAIS.
Como os xampus para animais são classificados na posição 33.07 da TIPI, que está relacionada no inciso VIII do art. 1o da IN RFB no 594, de 2005, estes fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins incidente sobre a receita auferida na venda daqueles produtos, nos termos do art. 13, inc. II, da citada instrução normativa.
ALÍQUOTA ZERO. QUEIJO TIPO CHEDDAR. CREAM CHEESE.
O queijo tipo cheddar e queijo cremoso (cream cheese) não fazem jus à alíquota 0 (zero) de PIS e Cofins prevista para os produtos de que trata o inciso XII do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. MISTURAS PARA BOLO E PARA PÃES ESPECIAIS.
Uma vez que as misturas para bolo e para pães especiais não se enquadram como pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum classificados, respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 Ex 01 da TIPI (inc. XVI do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004), nem se trata de massas alimentícias classificadas na posição 19.02 da TIPI (inc. XVIII do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004), não fazem jus à alíquota 0 (zero) de PIS e Cofins prevista para os produtos de que trata o art. 1o da mesma lei. EXCLUSÃO DE BASE DE CÁLCULO. ICMS. IMPOSSIBILIDADE. A decisão prolatada no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, cuja repercussão geral foi reconhecida, ainda não transitou em julgado, porquanto pendente de apreciação o recurso de embargos de declaração apresentado pela Fazenda Nacional.
AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PRODUZIDA NA ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Ressalvado o disposto no § 2o do art. 3o e nos §§ 1o a 3o do art. 2o da Lei no 10.637, de 2002, e, na situação de que trata a alínea ‘b’ do inciso II do § 4o do art. 2o desta Lei, na aquisição de mercadoria produzida por pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus, consoante projeto aprovado pela Suframa, o crédito da Contribuição para o PIS/Pasep será determinado mediante a aplicação da alíquota de 1% (um por cento). CRÉDITO. INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. Para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS OBTIDOS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
As bonificações ou os descontos concedidos em razão de obrigações contratuais e sujeitas a evento futuro, que não constam dos documentos fiscais na operação de venda, representam receita a ser considerada quando da apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
RECEITAS DE ACORDOS PROMOCIONAIS. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
As receitas recebidas a título de acordos promocionais, que correspondem a valores recebidos posteriormente às aquisições da mercadoria como forma de retribuir o atingimento de metas, ou para permitir descontos que promovam o aumento de vendas em estratégias comerciais pontuais, ou para remunerar situações específicas (como a não devolução de produtos em desconformidade), ou para remunerar os serviços logísticos aplicados na distribuição dos produtos do fornecedor, caracterizam-se como receitas da empresa adquirente e, como tais, estão sujeitos à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devendo compor suas bases de cálculo.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento interno de gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades de fiscalização. Seus eventuais vícios, omissões, incorreções ou até mesmo a sua própria ausência não são causas de nulidade do auto de infração. LANÇAMENTO. FATO GERADOR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, independentemente de ter sido posteriormente modificada ou revogada, a teor do art. 144 do Código Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Nos termos do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, a multa de ofício é de aplicação obrigatória nos casos de exigências de tributos decorrentes de lançamento de ofício, não podendo ser dispensada ou reduzida.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos, trazendo todas as informações necessárias para a sua devida compreensão, não se concretiza a hipótese de cerceamento do direito de defesa e nem de nulidade do auto de infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.729304/2019-32
ACÓRDÃO
3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMAZEM MATEUS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. REGRAS GERAIS. NOTAS
EXPLICATIVAS.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (Nesh) estabelecem o alcance e o conteúdo da
Nomenclatura abrangida pelo Sistema Harmonizado - SH, pelo que devem
ser obrigatoriamente observadas para que se realize a correta classificação
de mercadoria.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS.
ORDEM DE APLICAÇÃO.
A primeira das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado -
RGI-SH prevê que se determina a classificação de produtos na NCM de
acordo com os textos das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo, e,
quando for o caso, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, de acordo com as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
ALÍQUOTA ZERO. CONSERVAS DE CARNES. CARNES TEMPERADAS.
As receitas de vendas de preparações de carnes ou carnes temperadas não
fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins, uma vez que não se
classificam nos códigos da TIPI relacionados no artigo 1o, incisos XIX e XX,
da Lei no 10.925, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. FRUTAS CRISTALIZADAS.
As receitas de vendas de frutas cristalizadas não fazem jus à alíquota 0
(zero) do PIS e da Cofins, uma vez que não se classificam no Capítulo 8 da
Fl. 18049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
2
TIPI, de forma a fazer jus ao disposto no art. 28, inc. III, da Lei no 10.865, de
2004, mas são classificados na posição 20.06 do Capítulo 20.
ALÍQUOTA ZERO. OVO DE CODORNA EM CONSERVA.
O “ovo de codorna em conserva” não se classifica na posição 04.07, de
forma a fazer jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins conforme dispõe o
art. 28, inc. III, da Lei no 10.865, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. NÉCTARES.
Como o inciso III do art. 1o do Decreto no 8.442, de 2015, excetua os Ex 01
e Ex 02 do código 2202.90.00, e os néctares de fruta se enquadram no Ex
02 da subposição 2202.9, entende-se que aos néctares não se aplica a
redução a zero das alíquotas do PIS e da Cofins incidentes sobre a receita
decorrente da venda daqueles produtos (art. 22 do Decreto no 8.442, de
2015).
ALÍQUOTA ZERO. BEBIDAS DE SOJA.
Como o inciso III do art. 1o do Decreto no 8.442, de 2015, excetua os Ex 01
e Ex 02 do código 2202.90.00, e as bebidas à base de soja se enquadram no
Ex 01 da subposição 2202.9, entende-se que às bebidas de soja não se
aplica a redução a zero das alíquotas do PIS e da Cofins incidentes sobre a
receita decorrente da venda daqueles produtos (art. 22 do Decreto no
8.442, de 2015).
ALÍQUOTA ZERO. ADOÇANTES CULINÁRIOS.
Somente fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins o açúcar
classificado nos códigos 1701.14.00 e 1701.99.00 da TIPI, conforme inciso
XXII do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, o que não abrange os adoçantes
culinários.
ALÍQUOTA ZERO. PRODUTOS DE PERFUMARIA, DE TOUCADOR OU DE
HIGIENE PESSOAL. LENÇOS DE LIMPEZA.
Como os lenços de limpeza demaquilantes, lenços umedecidos para bebê,
lenços umedecidos para adulto, lenços para depilação e lenços higiênicos
para área dos olhos de cães e gatos são classificados em posições da TIPI
relacionadas no inciso VIII do art. 1o da IN RFB no 594, de 2005, estes fazem
jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins incidente sobre a receita auferida
na venda daqueles produtos, nos termos do art. 13, inc. II, da citada
instrução normativa.
ALÍQUOTA ZERO. FRALDAS E ABSORVENTES.
Fl. 18050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
3
As fraldas e os absorventes possuem classificação própria (posição 96.19),
diferente das posições da TIPI de que trata o inciso VIII do art. 1o da IN RFB
no 594, de 2005, de modo que não fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da
Cofins incidente sobre a receita auferida na venda daqueles produtos.
ALÍQUOTA ZERO. ALGODÃO DE USO MEDICINAL.
O algodão de uso medicinal possui classificação própria (NCM 3005.90.90),
diferente das posições da TIPI de que trata o inciso VIII do art. 1o da IN RFB
no 594, de 2005, de modo que não faz jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da
Cofins incidente sobre a receita auferida na venda daqueles produtos.
ALÍQUOTA
ZERO.
DEFENSIVOS
AGROPECUÁRIOS.
INSETICIDAS
DOMÉSTICOS E DESINFETANTES.
Para os fins previstos no art. 1o, inc. II, da Lei no 10.925, de 2004,
consideram-se “defensivos agropecuários” os produtos que tenham
registro pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
consoante preveem o art. 5o do Decreto no 4.074, de 2002, e o art. 24 do
Regulamento anexo ao Decreto no 5.053, de 2004. Portanto, os inseticidas
domésticos e desinfetantes não fazem jus à alíquota 0 (zero) de PIS e
Cofins prevista para os produtos de que trata o inciso II do art. 1o da Lei no
10.925, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. ARROZ SABORIZADOS.
Os preparados de arroz saborizados acrescidos de ingredientes não são
classificados nos códigos relacionados no inc. V do art. 1o da Lei no 10.925,
de 2004, de modo que não fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins
incidente sobre a receita auferida na venda daqueles produtos. ALÍQUOTA
ZERO. CAFÉ SOLÚVEL COM LEITE. CAPPUCCINO. Café solúvel com leite ou
cappuccino em pó não são beneficiados com a alíquota zero prevista no
art. 1o, inciso XXI, da Lei no 10.925, de 2004, porquanto não se trata de
café classificado nos códigos 09.01 e 2101.1 da TIPI.
ALÍQUOTA ZERO. CAMARÃO.
Camarões não são beneficiados com alíquota zero do PIS e da Cofins, uma
vez que não se classificam em nenhum código da TIPI elencado no inciso XX
do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. ÓLEO DE MILHO.
Óleos de milho se classificam na posição 15.15 e, portanto, não são
beneficiados com alíquota zero do PIS e da Cofins, uma vez que não se
classificam em nenhum código da TIPI previsto no art. 1o, inciso XXIII, da Lei
no 10.925, de 2004 - óleo de soja classificado na posição 15.07 da Tipi e
Fl. 18051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
4
outros óleos vegetais classificados nas posições 15.08 a 15.14 da TIPI.
ALÍQUOTA ZERO. LEITE CONDENSADO. CREME DE LEITE. LEITE DE SOJA.
LEITE DE COCO.
A venda de leite condensado, creme de leite, leite de soja e leite de coco
não fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins prevista para os
produtos de que trata o inciso XI do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. PÃO DE QUEIJO. PIZZA.
Pão de queijo, pizza, bem como as misturas para fabricação destes
produtos não fazem jus à alíquota 0 (zero) de PIS e Cofins prevista para os
produtos de que trata o inciso XVIII do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004,
pois tais produtos não são classificados na posição 19.02 da TIPI.
ALÍQUOTA ZERO. SABÃO EM BARRA (NÃO DE TOUCADOR). SABONETE
LÍQUIDO.
Considerando que os sabões em barra que não sejam de toucador e os
sabonetes líquidos não se classificam no código 3401.11.90 Ex 01 da TIPI
(art. 1o, inc. XXVI, da Lei no 10.925, de 2004), não fazem jus à alíquota 0
(zero) de PIS e Cofins.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICO. SUCOS DE FRUTA (CONCENTRADO
OU INTEGRAL). NÃO CABIMENTO.
Os sucos de fruta (concentrado ou integral) do Capítulo 20 da TIPI não são
alcançados pelo regime de tributação monofásico, de modo que devem ser
tributados normalmente pelo PIS e pela Cofins.
ALÍQUOTA ZERO. XAMPU PARA ANIMAIS.
Como os xampus para animais são classificados na posição 33.07 da TIPI,
que está relacionada no inciso VIII do art. 1o da IN RFB no 594, de 2005,
estes fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins incidente sobre a
receita auferida na venda daqueles produtos, nos termos do art. 13, inc. II,
da citada instrução normativa.
ALÍQUOTA ZERO. QUEIJO TIPO CHEDDAR. CREAM CHEESE.
O queijo tipo cheddar e queijo cremoso (cream cheese) não fazem jus à
alíquota 0 (zero) de PIS e Cofins prevista para os produtos de que trata o
inciso XII do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. MISTURAS PARA BOLO E PARA PÃES ESPECIAIS.
Uma vez que as misturas para bolo e para pães especiais não se
enquadram como pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e
pão comum classificados, respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e
Fl. 18052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
5
1905.90.90 Ex 01 da TIPI (inc. XVI do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004), nem
se trata de massas alimentícias classificadas na posição 19.02 da TIPI (inc.
XVIII do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004), não fazem jus à alíquota 0 (zero)
de PIS e Cofins prevista para os produtos de que trata o art. 1o da mesma
lei.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE, RECONHECIDA
PELO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo STF, com Repercussão Geral, no RE no 574.706/PR,
o ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição, decisão esta que, no
julgamento de Embargos de Declaração, determinou que o valor a ser
excluído é o destacado nas notas fiscais, bem como teve seus efeitos
modulados, a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e
procedimentos/ações administrativas protocolados até aquela data, dentre
os quais se enquadram a Manifestação de Inconformidade e o Recurso
Voluntário, que obedecem ao rito do Decreto no 70.235/72, conforme
Parecer SEI No 14483/2021/ME, da PGFN.
AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PRODUZIDA NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CRÉDITO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Ressalvado o disposto no § 2o do art. 3o e nos §§ 1o a 3o do art. 2o da Lei no
10.833, de 2003, na aquisição de mercadoria produzida por pessoa jurídica
estabelecida na Zona Franca de Manaus, consoante projeto aprovado pela
Suframa, o crédito da Cofins será determinado mediante a aplicação da
alíquota de 4,60% (quatro inteiros e sessenta centésimos por cento).
CRÉDITO. INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de
bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. Para fins de
apuração de créditos das contribuições, não há insumos na atividade de
revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a
apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
DESCONTOS
OBTIDOS.
RECEITA
TRIBUTÁVEL.
As bonificações ou os descontos concedidos em razão de obrigações
contratuais e sujeitas a evento futuro, que não constam dos documentos
fiscais na operação de venda, representam receita a ser considerada
quando da apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 18053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
6
RECEITAS DE ACORDOS PROMOCIONAIS. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
As receitas recebidas a título de acordos promocionais, que correspondem
a valores recebidos posteriormente às aquisições da mercadoria como
forma de retribuir o atingimento de metas, ou para permitir descontos que
promovam o aumento de vendas em estratégias comerciais pontuais, ou
para remunerar situações específicas (como a não devolução de produtos
em desconformidade), ou para remunerar os serviços logísticos aplicados
na distribuição dos produtos do fornecedor, caracterizam-se como receitas
da empresa adquirente e, como tais, estão sujeitos à incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devendo compor suas bases de
cálculo.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
ALÍQUOTA ZERO. CONSERVAS DE CARNES. CARNES TEMPERADAS.
As receitas de vendas de preparações de carnes ou carnes temperadas não
fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins, uma vez que não se
classificam nos códigos da TIPI relacionados no artigo 1o, incisos XIX e XX,
da Lei no 10.925, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. FRUTAS CRISTALIZADAS.
As receitas de vendas de frutas cristalizadas não fazem jus à alíquota 0
(zero) do PIS e da Cofins, uma vez que não se classificam no Capítulo 8 da
TIPI, de forma a fazer jus ao disposto no art. 28, inc. III, da Lei no 10.865, de
2004, mas são classificados na posição 20.06 do Capítulo 20. ALÍQUOTA
ZERO. OVO DE CODORNA EM CONSERVA.
O “ovo de codorna em conserva” não se classifica na posição 04.07, de
forma a fazer jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins conforme dispõe o
art. 28, inc. III, da Lei no 10.865, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. NÉCTARES.
Como o inciso III do art. 1o do Decreto no 8.442, de 2015, excetua os Ex 01
e Ex 02 do código 2202.90.00, e os néctares de fruta se enquadram no Ex
02 da subposição 2202.9, entende-se que aos néctares não se aplica a
redução a zero das alíquotas do PIS e da Cofins incidentes sobre a receita
decorrente da venda daqueles produtos (art. 22 do Decreto no 8.442, de
2015).
ALÍQUOTA ZERO. BEBIDAS DE SOJA.
Fl. 18054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
7
Como o inciso III do art. 1o do Decreto no 8.442, de 2015, excetua os Ex 01
e Ex 02 do código 2202.90.00, e as bebidas à base de soja se enquadram no
Ex 01 da subposição 2202.9, entende-se que às bebidas de soja não se
aplica a redução a zero das alíquotas do PIS e da Cofins incidentes sobre a
receita decorrente da venda daqueles produtos (art. 22 do Decreto no
8.442, de 2015).
ALÍQUOTA ZERO. ADOÇANTES CULINÁRIOS.
Somente fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins o açúcar
classificado nos códigos 1701.14.00 e 1701.99.00 da TIPI, conforme inciso
XXII do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, o que não abrange os adoçantes
culinários.
ALÍQUOTA ZERO. PRODUTOS DE PERFUMARIA, DE TOUCADOR OU DE
HIGIENE PESSOAL. LENÇOS DE LIMPEZA.
Como os lenços de limpeza demaquilantes, lenços umedecidos para bebê,
lenços umedecidos para adulto, lenços para depilação e lenços higiênicos
para área dos olhos de cães e gatos são classificados em posições da TIPI
relacionadas no inciso VIII do art. 1o da IN RFB no 594, de 2005, estes fazem
jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins incidente sobre a receita auferida
na venda daqueles produtos, nos termos do art. 13, inc. II, da citada
instrução normativa.
ALÍQUOTA ZERO. FRALDAS E ABSORVENTES.
As fraldas e os absorventes possuem classificação própria (posição 96.19),
diferente das posições da TIPI de que trata o inciso VIII do art. 1o da IN RFB
no 594, de 2005, de modo que não fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da
Cofins incidente sobre a receita auferida na venda daqueles produtos.
ALÍQUOTA ZERO. ALGODÃO DE USO MEDICINAL.
O algodão de uso medicinal possui classificação própria (NCM 3005.90.90),
diferente das posições da TIPI de que trata o inciso VIII do art. 1o da IN RFB
no 594, de 2005, de modo que não faz jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da
Cofins incidente sobre a receita auferida na venda daqueles produtos.
ALÍQUOTA
ZERO.
DEFENSIVOS
AGROPECUÁRIOS.
INSETICIDAS
DOMÉSTICOS E DESINFETANTES.
Para os fins previstos no art. 1o, inc. II, da Lei no 10.925, de 2004,
consideram-se “defensivos agropecuários” os produtos que tenham
registro pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
consoante preveem o art. 5o do Decreto no 4.074, de 2002, e o art. 24 do
Regulamento anexo ao Decreto no 5.053, de 2004. Portanto, os inseticidas
Fl. 18055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
8
domésticos e desinfetantes não fazem jus à alíquota 0 (zero) de PIS e
Cofins prevista para os produtos de que trata o inciso II do art. 1o da Lei no
10.925, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. ARROZ SABORIZADOS.
Os preparados de arroz saborizados acrescidos de ingredientes não são
classificados nos códigos relacionados no inc. V do art. 1o da Lei no 10.925,
de 2004, de modo que não fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins
incidente sobre a receita auferida na venda daqueles produtos.
ALÍQUOTA ZERO. CAFÉ SOLÚVEL COM LEITE. CAPPUCCINO. Café solúvel
com leite ou cappuccino em pó não são beneficiados com a alíquota zero
prevista no art. 1o, inciso XXI, da Lei no 10.925, de 2004, porquanto não se
trata de café classificado nos códigos 09.01 e 2101.1 da TIPI.
ALÍQUOTA ZERO. CAMARÃO.
Camarões não são beneficiados com alíquota zero do PIS e da Cofins, uma
vez que não se classificam em nenhum código da TIPI elencado no inciso XX
do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. ÓLEO DE MILHO.
Óleos de milho se classificam na posição 15.15 e, portanto, não são
beneficiados com alíquota zero do PIS e da Cofins, uma vez que não se
classificam em nenhum código da TIPI previsto no art. 1o, inciso XXIII, da Lei
no 10.925, de 2004 - óleo de soja classificado na posição 15.07 da Tipi e
outros óleos vegetais classificados nas posições 15.08 a 15.14 da TIPI.
ALÍQUOTA ZERO. LEITE CONDENSADO. CREME DE LEITE. LEITE DE SOJA.
LEITE DE COCO.
A venda de leite condensado, creme de leite, leite de soja e leite de coco
não fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins prevista para os
produtos de que trata o inciso XI do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. PÃO DE QUEIJO. PIZZA.
Pão de queijo, pizza, bem como as misturas para fabricação destes
produtos não fazem jus à alíquota 0 (zero) de PIS e Cofins prevista para os
produtos de que trata o inciso XVIII do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004,
pois tais produtos não são classificados na posição 19.02 da TIPI.
ALÍQUOTA ZERO. SABÃO EM BARRA (NÃO DE TOUCADOR). SABONETE
LÍQUIDO.
Considerando que os sabões em barra que não sejam de toucador e os
sabonetes líquidos não se classificam no código 3401.11.90 Ex 01 da TIPI
Fl. 18056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
9
(art. 1o, inc. XXVI, da Lei no 10.925, de 2004), não fazem jus à alíquota 0
(zero) de PIS e Cofins.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICO. SUCOS DE FRUTA (CONCENTRADO
OU INTEGRAL). NÃO CABIMENTO.
Os sucos de fruta (concentrado ou integral) do Capítulo 20 da TIPI não são
alcançados pelo regime de tributação monofásico, de modo que devem ser
tributados normalmente pelo PIS e pela Cofins.
ALÍQUOTA ZERO. XAMPU PARA ANIMAIS.
Como os xampus para animais são classificados na posição 33.07 da TIPI,
que está relacionada no inciso VIII do art. 1o da IN RFB no 594, de 2005,
estes fazem jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins incidente sobre a
receita auferida na venda daqueles produtos, nos termos do art. 13, inc. II,
da citada instrução normativa.
ALÍQUOTA ZERO. QUEIJO TIPO CHEDDAR. CREAM CHEESE.
O queijo tipo cheddar e queijo cremoso (cream cheese) não fazem jus à
alíquota 0 (zero) de PIS e Cofins prevista para os produtos de que trata o
inciso XII do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.
ALÍQUOTA ZERO. MISTURAS PARA BOLO E PARA PÃES ESPECIAIS.
Uma vez que as misturas para bolo e para pães especiais não se
enquadram como pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e
pão comum classificados, respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e
1905.90.90 Ex 01 da TIPI (inc. XVI do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004), nem
se trata de massas alimentícias classificadas na posição 19.02 da TIPI (inc.
XVIII do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004), não fazem jus à alíquota 0 (zero)
de PIS e Cofins prevista para os produtos de que trata o art. 1o da mesma
lei. EXCLUSÃO DE BASE DE CÁLCULO. ICMS. IMPOSSIBILIDADE. A decisão
prolatada no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, cuja
repercussão geral foi reconhecida, ainda não transitou em julgado,
porquanto pendente de apreciação o recurso de embargos de declaração
apresentado pela Fazenda Nacional.
AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PRODUZIDA NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CRÉDITO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Ressalvado o disposto no § 2o do art. 3o e nos §§ 1o a 3o do art. 2o da Lei no
10.637, de 2002, e, na situação de que trata a alínea ‘b’ do inciso II do § 4o
do art. 2o desta Lei, na aquisição de mercadoria produzida por pessoa
jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus, consoante projeto
aprovado pela Suframa, o crédito da Contribuição para o PIS/Pasep será
Fl. 18057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
10
determinado mediante a aplicação da alíquota de 1% (um por cento).
CRÉDITO. INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de
bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. Para fins de
apuração de créditos das contribuições, não há insumos na atividade de
revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a
apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
DESCONTOS
OBTIDOS.
RECEITA
TRIBUTÁVEL.
As bonificações ou os descontos concedidos em razão de obrigações
contratuais e sujeitas a evento futuro, que não constam dos documentos
fiscais na operação de venda, representam receita a ser considerada
quando da apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
RECEITAS DE ACORDOS PROMOCIONAIS. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
As receitas recebidas a título de acordos promocionais, que correspondem
a valores recebidos posteriormente às aquisições da mercadoria como
forma de retribuir o atingimento de metas, ou para permitir descontos que
promovam o aumento de vendas em estratégias comerciais pontuais, ou
para remunerar situações específicas (como a não devolução de produtos
em desconformidade), ou para remunerar os serviços logísticos aplicados
na distribuição dos produtos do fornecedor, caracterizam-se como receitas
da empresa adquirente e, como tais, estão sujeitos à incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devendo compor suas bases de
cálculo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento
interno de gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades de
fiscalização. Seus eventuais vícios, omissões, incorreções ou até mesmo a
sua própria ausência não são causas de nulidade do auto de infração.
LANÇAMENTO. FATO GERADOR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. O lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
Fl. 18058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
11
pela lei então vigente, independentemente de ter sido posteriormente
modificada ou revogada, a teor do art. 144 do Código Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Nos termos do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, a multa de ofício é de
aplicação obrigatória nos casos de exigências de tributos decorrentes de
lançamento de ofício, não podendo ser dispensada ou reduzida.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Estando presentes
nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a
legislação vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade
competente e encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e
detalhada dos fatos, trazendo todas as informações necessárias para a sua
devida compreensão, não se concretiza a hipótese de cerceamento do
direito de defesa e nem de nulidade do auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares e no mérito dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir o ICMS da
base de cálculo do PIS/Cofins.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos e
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 18059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
12
RELATÓRIO
Leonardo Correia Lima Macedo – Conselheiro
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão 02-101.005 - 1a
Turma da DRJ/BHE, que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, mantendo em parte o crédito tributário da exigência.
O processo trata das atividades fiscais da empresa Armazém Mateus S.A., que atua
no comércio atacadista de alimentos, bens duráveis e de consumo, com foco no recolhimento das
contribuições de PIS/PASEP e COFINS no regime não cumulativo.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ descreve os fatos no processo de forma completa, sendo o que
se segue um breve resumo:
O Relatório da DRJ abrange o trabalho realizado pela fiscalização e a impugnação
apresentada pela empresa Armazém Mateus S.A., após a autuação por insuficiência de
recolhimento de PIS/Pasep e Cofins, no regime não cumulativo, entre dezembro de 2015 e
dezembro de 2017.
No curso do procedimento fiscal, a fiscalização identificou irregularidades,
incluindo:
 Vendas não tributadas: A empresa aplicou indevidamente alíquota zero para
mercadorias como conservas de carnes, néctares, adoçantes e itens de higiene
pessoal, que não se enquadram nos benefícios fiscais previstos por lei.
 Classificação incorreta de produtos: Produtos como carnes temperadas, café
com leite e misturas para bolo foram classificados incorretamente, resultando
em tributação inadequada.
 Créditos indevidos: A empresa apropriou-se de créditos superiores aos
permitidos para mercadorias da Zona Franca de Manaus e insumos que não
qualificavam para crédito tributário.
Ao final da fiscalização foi lavrado auto de infração para lançando os tributos dos
produtos vendidos sem tributação adequada ou classificados incorretamente. Os créditos
apropriados indevidamente, especialmente relacionados à Zona Franca de Manaus e insumos não
vinculados à produção, foram glosados. Foram feitos ajustes no cálculo dos tributos devidos, em
razão de discrepâncias entre os valores declarados e os efetivamente recolhidos.
É a breve síntese do relatório.
Do Acórdão da DRJ
Fl. 18060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
13
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) tratou, inicialmente, das
preliminares da impugnação apresentada pela empresa Armazém Mateus S.A. quanto ao Auto de
Infração.
A impugnação foi considerada tempestiva e apta para julgamento conforme o
Decreto no 70.235/72.
A empresa solicitou diligências para esclarecer dúvidas sobre a classificação fiscal de
mercadorias e glosas indevidas de despesas e créditos, mas o pedido foi indeferido, com base no
artigo 18 do Decreto no 70.235/72, por não ser imprescindível, visto que os elementos
apresentados já permitiam o julgamento.
Em relação à nulidade da autuação, a empresa alegou diversas falhas processuais,
como irregularidades no Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF). Contudo, o voto
afastou tais argumentos, uma vez que a autuação seguiu corretamente as disposições dos artigos
10 e 59 do Decreto no 70.235/72 e do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), constatando
que não houve cerceamento de defesa, e que o procedimento seguiu o devido processo legal.
No mérito, o relatório abordou detalhadamente a tributação de vendas não
tributadas, destacando que a empresa aplicou indevidamente alíquota zero sobre diversas
mercadorias, como conservas de carnes, frutas cristalizadas e néctares, que não se enquadram
nos benefícios fiscais.
Além disso, foi verificada a apropriação de créditos indevidos de PIS e COFINS,
relacionados à Zona Franca de Manaus e insumos que não preenchiam os requisitos legais para a
concessão do crédito. A fundamentação do voto foi sustentada na Lei no 10.925/04 e no Decreto
no 8.442/15, que estabelecem as regras para alíquotas zero e apropriação de créditos no regime
não cumulativo.
Em conclusão, a DRJ indeferiu a nulidade arguida pela impugnante, considerando
que o auto de infração estava devidamente fundamentado e conforme a legislação vigente.
O julgamento confirmou o lançamento tributário, com ajustes pontuais
relacionados à classificação de alguns itens, mantendo, entretanto, a exigência da maior parte dos
tributos devidos.
Do Recurso Voluntário
Irresignada, a parte apresentou Recurso Voluntário no qual alega em síntese as
mesmas questões levantadas na Impugnação, atendo-se, entretanto, no mérito apenas aos itens
cujas glosas foram mantidas.
É o relatório.

Fl. 18061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
14
VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
Trata-se de processo originado a partir de Auto de Infração que examinou as
atividades fiscais da empresa Armazém Mateus S.A., que atua no comércio atacadista de
alimentos, bens duráveis e de consumo. O Auto de Infração foi lavrado para a cobrança de
contribuições de PIS/PASEP e COFINS no regime não cumulativo, abrangendo os períodos de
períodos de dezembro de 2015 a dezembro de 2017.
Do Conceito de Insumo
Conforme mencionado, verifica-se que o cerne da presente lide envolve a matéria
do aproveitamento de créditos de PIS e Cofins apurados no regime não cumulativo e a
consequente análise sobre o conceito jurídico de insumo dentro de nova sistemática para os itens
glosados pela fiscalização. Tais itens serão analisados individualmente no presente voto, em
tópicos a seguir.
Cabe inicialmente tecer algumas considerações sobre a forma de interpretação do
conceito de insumo a ser adotada neste voto.
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da Cofins foi
instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002
(PIS) e pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003 (Cofins). Em ambos
os diplomas legais, o art. 3o, inciso II, autoriza-se a apropriação de créditos calculados em relação
a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda.
O princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais foi também
estabelecido no §12o, do art. 195 da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional no
42/2003, consignando-se a definição por lei dos setores de atividade econômica para os quais as
contribuições sociais dos incisos I, b; e IV do caput, dentre elas o PIS e a Cofins.
A disposição constitucional deixou a cargo do legislador ordinário a regulamentação
da sistemática da não-cumulatividade do PIS/Cofins.
Por meio da Instrução Normativa no 247, de 2002 (com redação dada pelas
Instruções Normativas nos 358/2003- art. 66 e no 404/2004- art. 8o), a Secretaria da Receita
Federal trouxe a sua interpretação dos insumos passíveis de creditamento de PIS/Cofins. A
definição de insumos adotada pelos mencionados atos normativos foi excessivamente restritiva,
assemelhando-se ao conceito de insumos utilizado para utilização dos créditos do Imposto sobre
Fl. 18062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
15
Produtos Industrializados (IPI). As Instruções Normativas RFB nos 247, de 2002 e 404, de 2004, ao
admitirem o creditamento apenas quando o insumo fosse diretamente incorporado ao processo
produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de serviços, aproximando-se da
legislação do IPI trouxe critério demasiadamente restritivo, contrariando a finalidade da
sistemática da não-cumulatividade das contribuições do PIS/Cofins.
Entendeu-se igualmente impróprio para conceituar insumos adotar-se o parâmetro
estabelecido na legislação Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (do IRPJ), pois demasiadamente
amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000,
de 1999 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da pessoa jurídica
com o consumo de bens ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da prestação de
serviços como um todo.
Ultrapassados os argumentos para a não adoção dos critérios da legislação do IPI
nem do IRPJ, necessário estabelecer-se o critério a ser utilizado para a conceituação de insumos. O
Superior Tribunal de Justiça acabou por definir tal critério ao julgar, pela sistemática dos recursos
repetitivos, o recurso especial no 1.221.170-PR, no sentido de reconhecer a aplicação de critério
da essencialidade ou relevância para o processo produtivo na conceituação de insumo para os
créditos de PIS/Cofins não cumulativos. Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que trouxe
a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO- CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
Fl. 18063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
16
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
O acórdão do REsp, ao ser proferido pela sistemática dos recursos repetitivos
(tendo já ocorrido o julgamento de embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional),
determina que os Conselheiros estão obrigados a reproduzir referida decisão, em razão de
disposição contida no Regimento Interno do Conselho.
Para melhor subsidiar e elucidar o adequado direcionamento das instruções
contidas no acórdão do STJ traz-se a NOTA SEI PGFN/MF no 63/2018, a qual melhor esclarece a
forma de interpretação do conteúdo da decisão do Tribunal:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética,
suprimindo-se mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à
atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes
para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a
atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Fl. 18064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
17
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste
a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota da PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques.”
Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da Cofins, impende analisar se há:
pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para utilização
na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável); essencialidade ao
processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente daquela aquisição) e
possibilidade de emprego indireto no processo de produção (prescindível o consumo do bem ou a
prestação de serviço em contato direto com o bem produzido). Assim, para que determinado bem
ou serviço seja considerado insumo gerador de crédito de PIS/Cofins, imprescindível a sua
essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como
haja a respectiva comprovação destas características. Salienta-se que a decisão de primeira
instância já levou em consideração este conceito de insumo.
Preliminares
Da Suposta Revisão de Ofício na DRJ
A Recorrente argumenta que a DRJ avançou em sua competência ao rever o
lançamento original feito pelo Auditor Fiscal responsável.
Fl. 18065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
18
Não há a competência legal para os Auditores Fiscais em exercício nas Delegacias
da Receita Federal de Julgamento em agravar ou aprimorar o lançamento
efetuado pelo Auditor Fiscal no exercício das suas funções legais e com a sua
determinação por MPF-Fiscalização.
Alega em síntese que a revisão de ofício efetuada pela DRJ para corrigir créditos
concedidos fere o princípio da legalidade e usurpa a competência exclusiva do Auditor Fiscal
designado para a fiscalização, conforme estabelecido pelo Decreto no 70.235/72 e Portaria RFB no
6478/2017. Tal atuação violaria também o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez
que o contribuinte teria sido privado do duplo grau de jurisdição.
Neste ponto, não assiste razão a Recorrente.
O acórdão da DRJ trata do ponto no item “8. Saldo de Créditos oriundos de períodos
anteriores.” A leitura do item 8 permite concluir que alguns produtos constantes do Anexo I do
Relatório Fiscal faziam jus a alíquota 0 (zero) do PIS e Cofins e, portanto, tiveram sua tributação
cancelada.
Tais produtos são:

lenços de limpeza demaquilantes, lenços umedecidos para bebê, lenços umedecidos
para adulto, lenços para depilação e lenços higiênicos para área dos olhos de cães e
gatos (item 1.d);

xampu para animais (item 1.n);
Em razão do cancelamento, ou seja da sujeição de tais produtos a alíquota 0 (zero),
houve também o cancelamento do créditos concedidos de ofício relativamente a estes mesmos
produtos.
Assim, o cancelamento dos créditos ocorreu em função da vedação a apropriação
de créditos de PIS e Cofins em relação a aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da
contribuição, conforme estabelecido pelo art. 3o, § 2o, inc. II, das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003.
Insta ainda observar que, em consequência da alteração da tributação das
operações de venda que foram objeto de lançamento de ofício, demonstradas no
Anexo XX do Relatório da Ação Fiscal, a Fiscalização decidiu conceder de ofício o
crédito relativo a aquisição dessas mesmas mercadorias, conforme demonstrado
no Anexo XXI do mesmo relatório.
Todavia, como os produtos acima elencados estão sujeitos à alíquota 0 (zero) do
PIS e da Cofins, e portanto deverão ser excluídos dos itens tributados do Anexo
XX, deve-se cancelar os créditos concedidos de ofício relativos aos mesmos
produtos, destacados do Anexo XXI, uma vez que é vedada a apropriação de
créditos de PIS e Cofins em relação a aquisição de bens não sujeitos ao
pagamento da contribuição, conforme estabelecido pelo art. 3o, § 2o, inc. II, das
Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Fl. 18066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
19
Fl. 119
Vê-se, portanto, que os créditos seriam mantidos apenas se tais produtos fossem
tributados com uma alíquota positiva. Para a manutenção dos créditos, compete a Recorrente o
ônus da prova de que tais produtos estão sujeitos a uma alíquota positiva. Caso haja sucesso na
prova, os créditos ora cancelados serão restabelecidos.
A jurisprudência do CARF tem reiterado que não há direito ao crédito de PIS e
COFINS sobre insumos quando esses são tributados com alíquota zero. Um exemplo claro é o
Acórdão no 3201-007.873 do Processo 10880.944979/2013-48.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012 CRÉDITOS. BENS OU
SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. As leis que regem
a não cumulatividade das contribuições estipulam que não dá direito a crédito o
valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota
zero ou com suspensão.
Diante do exposto, conclui-se que não houve qualquer afronta aos princípios do
contraditório e ampla defesa.
Nega-se provimento.
Mérito
Pedido de Diligência
A Recorrente contesta o indeferimento do pedido de diligência.
Neste ponto, não assiste razão a Recorrente.
Sobre o assunto, cabe citar a Súmula CARF no 163
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Nega-se provimento.
Classificação Fiscal
A Recorrente contesta a correta classificação de mercadorias, destacando falhas na
descrição e enquadramento fiscal de produtos que, segundo a empresa, não deveriam ser
tributados.
Fl. 18067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
20
A empresa argumenta que muitos itens foram indevidamente tributados devido à
ausência de uma correta classificação fiscal NCM/TIPI, o que comprometeria a legitimidade do
lançamento.
Neste ponto, não assiste razão a Recorrente.
Em resposta ao argumento da empresa de que a ausência de uma correta
classificação fiscal NCM/TIPI comprometeria a legitimidade do lançamento, o voto da DRJ já
enfrentou tal questão de forma robusta. A decisão sustentou que a descrição dos produtos
constante dos autos e sua respectiva classificação fiscal foi realizada de acordo com as normas
pertinentes, incluindo a utilização das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e
as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH).
Além disso, a DRJ afirmou que a classificação fiscal NCM/TIPI foi devidamente
fundamentada com base na legislação aplicável, como o art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN), que dispõe sobre a competência da autoridade administrativa para constituir o crédito
tributário, mediante a adequada descrição dos fatos geradores e a aplicação das normas vigentes.
A ausência de detalhamentos excessivos em cada item não compromete a validade
do lançamento, visto que a autoridade fiscal utilizou critérios técnicos suficientes para determinar
a incidência correta das contribuições de PIS e COFINS.
A DRJ também destacou que a empresa teve a oportunidade de contestar a
classificação fiscal utilizada, mas não conseguiu demonstrar tecnicamente a inadequação dos
códigos aplicados. O lançamento observou, portanto, a regularidade dos procedimentos e as
regras fiscais vigentes, sendo que a eventual discussão sobre divergências menores na
classificação de alguns produtos não teria o condão de invalidar o lançamento tributário como um
todo.
Nega-se provimento.
Carnes Temperadas e Conservas
A Recorrente argumenta que as carnes temperadas e conservas fazem jus à alíquota
zero conforme a Lei no 10.925/2004, mas foram equivocadamente incluídas na base de cálculo
tributável.
Neste ponto, não assiste razão a Recorrente.
Ao analisar o argumento do recorrente quanto à tributação de carnes temperadas e
conservas, que, segundo a empresa, fariam jus à alíquota zero nos termos da Lei no 10.925/2004,
o voto da DRJ refutou tal entendimento com base em critérios de classificação fiscal.
A DRJ sustentou que a legislação tributária aplicável, em especial a Lei no
10.925/2004, concede alíquota zero apenas para carnes frescas, refrigeradas ou congeladas,
conforme descrito nos capítulos 2 e 3 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (TIPI).
Fl. 18068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
21
As carnes temperadas e conservas, que passaram por processos adicionais de
preparação ou tempero, não se enquadram nas categorias beneficiadas pela alíquota zero, pois
são classificadas em posições da TIPI que não estão contempladas pela referida lei.
Além disso, o voto enfatizou que a simples adição de temperos ou a transformação
das carnes em conservas modifica a natureza do produto, afastando-o da classificação que
garantiria o benefício fiscal. A Lei no 10.925/2004 foi interpretada de forma restritiva, e, de acordo
com o princípio da estrita legalidade tributária, somente os produtos expressamente previstos na
legislação podem ser beneficiados pela alíquota zero.
Portanto, a inclusão das carnes temperadas e conservas na base de cálculo
tributável foi considerada correta pela DRJ, uma vez que esses produtos não se encontram nas
posições tarifárias que permitem a aplicação da alíquota zero, conforme os dispositivos legais e a
classificação fiscal estabelecida.
Em suma, a alíquota zero é aplicada apenas a produtos classificados nos capítulos e
códigos específicos da TIPI, geralmente relacionados a produtos de origem animal ou vegetal em
seu estado mais natural. Produtos que passam por processos de tempero ou conservação não se
enquadram nesses capítulos e, portanto, não podem usufruir desse benefício.
Nega-se provimento.
Frutas cristalizadas, néctares e bebidas à base de soja
A Recorrente alega que produtos como frutas cristalizadas, néctares e bebidas à
base de soja foram indevidamente excluídos do regime de alíquota zero, uma vez que não houve a
devida apuração técnica para determinar sua correta classificação.
Neste ponto, não assiste razão a Recorrente.
No caso das frutas cristalizadas, a classificação correta dessas mercadorias foi feita
com base na posição 20.06 da TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados), que trata de "Frutas e outros produtos comestíveis, preparados ou
conservados", e não na posição 08, que contempla frutas frescas e secas, as quais sim fazem jus à
alíquota zero de acordo com o artigo 28, inciso III, da Lei no 10.865/2004.
Como as frutas cristalizadas se enquadram na posição 20.06, que se refere a
preparações alimentícias, elas não estão sujeitas ao benefício da alíquota zero, devendo, portanto,
ser tributadas.
Quanto aos néctares, a exclusão da alíquota zero foi justificada com base no
Decreto no 8.442/2015, que em seu artigo 1o, inciso III, estabelece que os Ex 01 e Ex 02 do código
2202.90.00 não estão sujeitos à redução a zero das alíquotas do PIS e COFINS.
Como os néctares de fruta se enquadram no Ex 02 da subposição 2202.90, a sua
tributação foi devidamente aplicada conforme as normas legais. Além disso, a composição química
Fl. 18069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
22
desses produtos, contendo ingredientes como inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína, os
exclui da aplicação do regime de alíquota zero.
No caso das bebidas à base de soja, elas foram corretamente excluídas da alíquota
zero também com base no Decreto no 8.442/2015, que excetua esses produtos da subposição
2202.90.00, conforme o Ex 01 da referida posição. Tal enquadramento técnico foi considerado
suficiente pela DRJ, não havendo necessidade de uma perícia adicional para confirmar sua
classificação, visto que a legislação é clara ao definir as condições em que o benefício de alíquota
zero pode ser aplicado.
Portanto, a exclusão desses produtos do regime de alíquota zero foi fundamentada
em uma aplicação correta e detalhada das normas legais, e a apuração técnica realizada pela
fiscalização foi suficiente para determinar a classificação fiscal das mercadorias.
A Recorrente não demonstrou, de forma concreta, qualquer erro na classificação
fiscal realizada pela autoridade fiscal que justificasse uma revisão ou diligência adicional.
Nega-se provimento.
Adoçantes culinários e lenços umedecidos
A Recorrente contesta a tributação de adoçantes culinários e lenços umedecidos,
que, de acordo com sua interpretação, deveriam estar sujeitos à alíquota zero, conforme previsto
na Instrução Normativa RFB no 594/2005.
Neste ponto, não assiste razão a Recorrente.
Em relação aos adoçantes culinários, o voto da DRJ ressaltou que a Lei no
10.925/2004, em seu artigo 1o, inciso XXII, estabelece a alíquota zero apenas para o açúcar
classificado nos códigos 1701.14.00 e 1701.99.00 da TIPI, o que não inclui outros tipos de
adoçantes ou compostos à base de adoçantes. Portanto, a tributação dos adoçantes culinários é
legítima e encontra respaldo na legislação tributária em vigor, conforme os critérios claros de
classificação fiscal da TIPI.
Quanto aos lenços umedecidos, a Instrução Normativa RFB no 594/2005, citada pela
Recorrente, de fato estabelecia que alguns produtos de higiene pessoal, como lenços umedecidos
e demaquilantes, poderiam se enquadrar na alíquota zero, desde que classificados em
determinadas posições da TIPI. No entanto, a fiscalização e o voto da DRJ concluíram que os
lenços comercializados pela Recorrente não se enquadram nas posições da TIPI que permitiriam a
aplicação da alíquota zero, como a posição 33.07 da TIPI, que inclui produtos de higiene pessoal
beneficiados. O exame dos produtos indicou que a classificação correta para os lenços contestados
não confere o direito ao benefício fiscal, sendo aplicável a tributação conforme a Lei no
10.833/2003, que rege as contribuições para o PIS e COFINS.
Já com relação aos lenços de limpeza demaquilantes, lenços umedecidos para bebê,
lenços umedecidos para adulto, lenços para depilação e lenços higiênicos para área dos olhos de
Fl. 18070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
23
cães e gatos houve o reconhecimento de que fazem jus a alíquota 0 (zero). Houve o cancelamento
da tributação.
Portanto, como os lenços de limpeza demaquilantes, lenços umedecidos para
bebê, lenços umedecidos para adulto, lenços para depilação e lenços higiênicos
para área dos olhos de cães e gatos são classificados em posições da TIPI
relacionadas no inciso VIII do art. 1o da IN RFB no 594, de 2005, estes fazem
jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins incidente sobre a receita auferida
na venda daqueles produtos, nos termos do art. 13, inc. II, da citada
instrução normativa.
Assim, deve ser cancelada a tributação dos seguintes produtos elencados no
Anexo I do Relatório da Ação Fiscal:
Fls. 56-57
A Recorrente não demonstrou, de forma concreta, qualquer erro na classificação
fiscal realizada pela autoridade fiscal que justificasse uma revisão ou diligência adicional.
Nega-se provimento.
Ovo de Codorna em Conserva
A Recorrente contesta a exclusão dos ovos de codorna em conserva.
Neste ponto, não assiste razão a Recorrente.
O voto da DRJ foi fundamentado na correta interpretação da legislação tributária
vigente, especificamente a Lei no 10.865/2004, que estabelece a alíquota zero apenas para
produtos classificados na posição 04.07 da TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados), que se refere exclusivamente a "ovos de aves, com casca, frescos, conservados
ou cozidos".
Os ovos de codorna em conserva não se enquadram na posição mencionada, uma
vez que a forma de conservação – ao serem industrialmente tratados, como em conserva – altera
sua classificação fiscal e, consequentemente, a aplicação da alíquota zero. A legislação tributária
brasileira, nesse sentido, faz distinção entre ovos frescos e produtos industrializados, aplicando a
alíquota zero apenas àqueles que se mantêm na forma natural e dentro da classificação específica
da TIPI.
Nega-se provimento.
Fraldas e Absorventes
A Recorrente contesta a exclusão das fraldas e absorventes.
Neste ponto, não assiste razão a Recorrente.
A DRJ fundamentou sua decisão com base na Instrução Normativa RFB no 594/2005,
que lista as mercadorias que fazem jus ao benefício de alíquota zero para PIS e COFINS. Essa
Fl. 18071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
24
norma, em seu art. 1o, inciso VIII, estabelece que apenas produtos de perfumaria, de toucador ou
de higiene pessoal classificados em posições específicas da TIPI são contemplados pela alíquota
zero.
As fraldas e absorventes foram classificadas na posição 96.19 da TIPI, que trata de
fraldas e artigos semelhantes, diferente das posições previstas na instrução normativa para
concessão de alíquota zero. Assim, a DRJ entendeu que esses produtos não se enquadram nas
posições listadas no inciso VIII do art. 1o da IN RFB no 594/2005, o que justifica a tributação desses
itens.
Ademais, ao contrário do que a Recorrente afirma, a decisão da DRJ segue
estritamente os critérios legais e regulatórios, não havendo qualquer violação dos princípios do
contraditório ou ampla defesa, visto que o lançamento e a análise se baseiam em normas vigentes
e claras sobre a tributação específica de cada produto.
Nega-se provimento.
Algodão
A Recorrente contesta a exclusão de algodão.
Neste ponto, não assiste razão a Recorrente.
O julgamento da DRJ, ao ajustar a classificação para enquadrar corretamente o
algodão como sendo de uso geral (não medicinal), está em conformidade com o princípio da
legalidade tributária, que impõe a tributação correta conforme a natureza do produto.
A DRJ tem respaldo para a aplicação correta das Regras Gerais para Interpretação
do Sistema Harmonizado (RGI-SH). As notas explicativas da TIPI deixam claro que o
enquadramento de produtos para uso medicinal exige critérios específicos que não se aplicam
automaticamente a produtos descritos genericamente como "algodão". A DRJ, portanto, agiu
corretamente ao excluir o algodão não medicinal do benefício de alíquota zero, com base na
classificação fiscal atribuída.
Nega-se provimento.
Defensivos Agropecuários, Inseticidas Domésticos e Desinfetantes
A Recorrente contesta a exclusão de defensivos agropecuários, inseticidas
domésticos e desinfetantes do benefício fiscal, alegando que esses produtos deveriam estar
abrangidos pela alíquota zero prevista na legislação para defensivos agrícolas.
Neste ponto, não assiste razão a Recorrente.
A fiscalização corretamente apontou que, de acordo com a Lei no 10.925/2004, a
alíquota zero aplica-se exclusivamente a defensivos agrícolas da posição 38.08 da TIPI, que são
definidos como produtos destinados ao controle de pragas em cultivos agrícolas, áreas de
pastagem e reflorestamento.
Fl. 18072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
25
No entanto, os inseticidas domésticos e desinfetantes comercializados pela
Recorrente não se enquadram nessa definição, sendo classificados como saneantes de uso
doméstico. Esses produtos, embora também classificados na posição 38.08, não têm finalidade
agropecuária, mas sim a higienização e desinfecção de ambientes domésticos e coletivos.
A fundamentação legal para a exclusão desses produtos do benefício fiscal está
respaldada em normativos emitidos por órgãos reguladores como o Ministério da Agricultura e a
ANVISA, que delimitam claramente a diferença entre defensivos agrícolas e saneantes domésticos.
O voto da DRJ concluiu pela correta exclusão de inseticidas domésticos e
desinfetantes do benefício da alíquota zero.
Nega-se provimento.
Arroz Saborizado
A Recorrente contesta a exclusão de arroz saborizado da aplicação de alíquota zero.
Neste ponto, não assiste razão a Recorrente.
O Relatório de Ação Fiscal apontou que o arroz saborizado, por conter ingredientes
adicionais além do arroz em si, não se enquadra na classificação do arroz in natura beneficiado
pela alíquota zero, conforme previsto no artigo 1o, inciso V, da Lei no 10.925/2004. A legislação
concede alíquota zero apenas para o arroz in natura e alguns derivados simples, como o arroz
polido e parboilizado, classificados na NCM 1006. No entanto, o arroz saborizado, por ser um
preparado alimentar com adição de outros ingredientes, deve ser classificado em outras posições
da TIPI, como 1904 ou 2106, que não estão contempladas pelo benefício fiscal da alíquota zero.
A DRJ, em consonância com o Relatório de Ação Fiscal, concluiu que o arroz
saborizado é, de fato, um preparado alimentar, cujo ingrediente principal é o arroz, mas que não
pode ser classificado como arroz in natura ou beneficiado simples. Logo, não atende aos requisitos
legais para usufruir da alíquota zero.
Nega-se provimento.
CAFÉ SOLÚVEL COM LEITE. CAPPUCCINO.
A Recorrente alega que o café solúvel com leite e o cappuccino deveriam ser
beneficiados com alíquota zero, prevista no art. 1o, inciso XXI, da Lei no 10.925/2004, que concede
tal benefício para o café solúvel.
Neste ponto, não assiste razão a Recorrente.
A fiscalização identificou que esses produtos foram classificados de forma
equivocada na posição 2101.1 da TIPI, que trata de "extratos, essências e concentrados de café".
O voto da DRJ sustentou que a correta classificação dos produtos é a posição
1901.90.90, conforme estabelecido em soluções de consulta anteriores e respaldado pelas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH). O cappuccino e o café solúvel com leite são
Fl. 18073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
26
preparações alimentícias compostas majoritariamente por leite em pó, açúcar e outros
ingredientes, sendo o café apenas um componente minoritário. Portanto, esses produtos não
podem ser enquadrados na posição de extratos de café, mas sim em preparações alimentícias
diversas, excluídas do benefício de alíquota zero.
Essa interpretação foi consolidada pela Solução de Consulta Diana 9a RF no
60/2003, que já havia classificado produtos semelhantes na mesma posição fiscal 1901.90.90,
confirmando que a presença de ingredientes majoritários como leite e açúcar desqualifica o
produto para o tratamento tributário aplicável ao café solúvel puro.
A classificação correta na NCM 1901.90.90 implica a aplicação da tributação normal,
conforme as regras gerais de não cumulatividade para PIS e COFINS, rejeitando assim os
argumentos apresentados pela Recorrente.
Nega-se provimento.
CAMARÃO
A Recorrente contesta a tributação sobre o camarão, argumentando que o produto
não foi adequadamente classificado no Auto de Infração e que deveria se beneficiar da alíquota
zero.
Neste ponto, não assiste razão a Recorrente.
O Voto da DRJ e o Relatório de Ação Fiscal oferecem argumentos claros para
justificar a exclusão do camarão desse benefício tributário. Conforme apontado no Relatório de
Ação Fiscal, a classificação correta dos camarões (incluindo camarão cinza, camarão-rosa e
camarão de água doce) como produtos preparados ou em conserva está na posição 1605.21 ou
1605.29 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Esta posição refere-se a crustáceos
preparados ou conservados, excluindo-os da aplicação da alíquota zero prevista na Lei no
10.925/2004, a qual é restrita a produtos alimentícios não preparados ou conservados.
Nega-se provimento.
ÓLEO DE MILHO
A Recorrente contesta a tributação sobre o óleo de milho, argumentando que o
produto foi inadequadamente classificado no Auto de Infração e que deveria se beneficiar da
alíquota zero, alegando que se trata de um óleo vegetal utilizado para alimentação.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente.
O Voto da DRJ oferece argumentos para justificar a tributação sobre o óleo de
milho. Conforme detalhado, o óleo de milho está classificado na posição 1515 da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), que abrange "Outras gorduras e óleos vegetais", e não nas posições
beneficiadas pela Lei no 10.925/2004, artigo 1o, inciso XXIII, que concede alíquota zero apenas
para óleos de soja (posição 1507) e outros óleos vegetais classificados entre as posições 1508 a
1514 da TIPI.
Fl. 18074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
27
Portanto, o óleo de milho, classificado fora das posições beneficiadas pela referida
legislação, não faz jus à alíquota zero e deve ser tributado conforme estabelecido no Auto de
Infração.
Nega-se provimento.
LEITE CONDENSADO, CREME DE LEITE, LEITE DE SOJA, LEITE DE COCO
A Recorrente contesta a tributação sobre leite condensado, creme de leite, leite de
soja (em pó ou fluido) e leite de coco, argumentando que esses produtos deveriam se beneficiar
da alíquota zero, aplicável a determinados produtos lácteos.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente.
O Voto da DRJ oferece fundamentos para justificar a tributação desses produtos. A
Lei no 10.925/2004, que estabelece o benefício da alíquota zero para alguns produtos lácteos,
restringe essa isenção a produtos classificados na TIPI em códigos específicos, que não incluem os
produtos questionados pela Recorrente. Produtos como leite condensado, creme de leite, leite de
soja e leite de coco possuem características que os afastam da classificação para alíquota zero, por
não se enquadrarem nos códigos listados para o benefício.
De acordo com a análise fiscal, esses produtos são preparados e processados, o que
os exclui da redução tributária destinada a produtos lácteos in natura ou minimamente
processados. O leite de soja, por exemplo, não é contemplado pela legislação de alíquota zero,
pois sua composição e processo de industrialização o enquadram em outra categoria de
tributação, conforme a TIPI.
Nega-se provimento.
PÃO DE QUEIJO E PIZZA
A Recorrente contesta a tributação sobre o pão de queijo e pizza, alegando que
esses produtos deveriam ser beneficiados pela alíquota zero, como massas alimentícias.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente.
O Voto da DRJ é claro ao justificar a exclusão desses produtos do benefício
tributário. Conforme apontado, o pão de queijo e a pizza não se enquadram na posição 19.02 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que abrange massas alimentícias como macarrão,
espaguete, lasanha, entre outras. A posição correta para tais produtos inclui-se no capítulo 16 da
TIPI, que abrange preparações de alimentos que não se beneficiam da alíquota zero conforme a
Lei no 10.925/2004.
Além disso, o fisco constatou que esses produtos, ao serem preparados com
ingredientes adicionais e específicos para o consumo final (como recheios ou misturas), não
podem ser tratados como massas alimentícias simples, mas sim como preparações alimentícias
elaboradas, que não gozam da isenção prevista.
Nega-se provimento.
Fl. 18075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
28
SABÃO EM BARRA E SABONETES LÍQUIDOS
A Recorrente contesta a tributação sobre sabão em barra (não de toucador) e
sabonetes líquidos, argumentando que esses produtos deveriam se beneficiar da alíquota zero.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente.
O Voto da DRJ esclarece que a classificação correta dos produtos é determinante
para a aplicação da alíquota zero. O sabão em barra, quando não é classificado como de toucador,
e os sabonetes líquidos não se enquadram nas posições da TIPI previstas para o benefício fiscal.
Conforme estabelecido pelo artigo 1o da Lei no 10.925/2004, apenas os produtos de higiene
pessoal que atendem aos critérios específicos de classificação fazem jus à alíquota zero. O
Relatório de Ação Fiscal também sustenta que os produtos mencionados pela Recorrente não
constam nas posições relacionadas à isenção, sendo corretamente tributados.
Nega-se provimento.
SUCOS DE FRUTA (CONCENTRADO OU INTEGRAL)
A Recorrente contesta a tributação sobre os sucos de fruta (concentrado ou
integral), alegando que tais produtos deveriam ser beneficiados pela alíquota zero prevista para
sucos de frutas em geral, nos termos da legislação aplicável.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente.
O voto da DRJ justifica de forma clara a exclusão dos sucos de fruta da aplicação da
alíquota zero, com base no Decreto no 8.442/2015, que prevê exceções expressas para produtos
classificados sob o código 2202.90.00 da TIPI.
De acordo com o voto, os sucos de fruta enquadrados no Ex 02 dessa subposição,
como os néctares de frutas, não são beneficiados pela alíquota zero do PIS e COFINS. A exclusão
foi devidamente fundamentada com base nas normas que regulamentam a tributação sobre
bebidas que não atendem às condições específicas para isenção tributária.
Além disso, o relatório destaca que os elementos fornecidos pela própria
Recorrente não permitiram a caracterização desses produtos como beneficiados pela isenção
fiscal. Assim, a aplicação da tributação segue as disposições legais e os precedentes
administrativos que tratam do enquadramento fiscal correto para sucos de fruta.
Nega-se provimento.
XAMPU PARA ANIMAIS
A Recorrente alega que mesmo acolhendo as razões na Impugnação, não houve a
identificação do NCM/TIPI na acusação fiscal. O Julgador interpretou o que foi lançado, sem muito
embasamento.
O Voto da DRJ deixa claro que os xampus para animais são classificados na posição
33.07 da TIPI, que está relacionada no inciso VIII do art. 1o da IN RFB no 594, de 2005, fazendo jus
Fl. 18076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
29
à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins incidente sobre a receita auferida na venda, nos termos do
art. 13, inc. II, da citada instrução normativa.
Por essa razão, cancela a tributação dos produtos elencados no acórdão.
QUEIJO TIPO CHEDDAR. CREAM CHEESE
A Recorrente contesta a exclusão do queijo tipo cheddar e do cream cheese,
argumentando que esses produtos deveriam ser beneficiados com a alíquota zero no cálculo do
PIS e COFINS.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente.
O Voto da DRJ oferece uma fundamentação clara para justificar a tributação sobre
esses produtos. Conforme o relatório de ação fiscal e a TIPI (Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados), os queijos, incluindo o cheddar e o cream cheese, não se
enquadram nas posições beneficiadas com alíquota zero, conforme previsto na Lei no
10.925/2004, que trata da desoneração de determinados produtos alimentícios.
A legislação prevê expressamente quais tipos de produtos lácteos são favorecidos
pela alíquota zero, e os queijos tipo cheddar e cream cheese não constam nessa listagem
específica. O auditor fiscal procedeu corretamente ao enquadrar esses produtos dentro da
categoria tributável, respeitando a legislação vigente.
Nega-se provimento.
MISTURAS PARA BOLO E PARA PÃES ESPECIAIS.
A Recorrente contesta a exclusão de misturas para bolo e para pães especiais,
alegando que tais produtos deveriam se beneficiar da alíquota zero, visto que se enquadram como
massas alimentícias. Segundo a empresa, a classificação fiscal realizada no Auto de Infração foi
inadequada, resultando em uma tributação indevida.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente.
O voto da DRJ foi claro ao justificar que as misturas para bolo e pães especiais não
se enquadram nas posições da TIPI que beneficiam massas alimentícias com alíquota zero,
conforme previsto no artigo 1o, inciso XVIII, da Lei no 10.925/2004. Essa legislação concede a
alíquota zero apenas para produtos classificados especificamente como massas alimentícias não
fermentadas, como macarrão e similares, o que não abrange as misturas preparadas para pães ou
bolos, que são produtos processados de forma distinta.
As misturas contêm ingredientes adicionais e passam por processos que as
distanciam das massas alimentícias tradicionais mencionadas na legislação.
Nega-se provimento.
EXCLUSÃO DE BASE DE CÁLCULO. ICMS.
Fl. 18077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
30
A Recorrente contesta a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS,
argumentando que, conforme o decidido no Recurso Extraordinário no 574.706 pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), o ICMS não deve compor a base de cálculo dessas contribuições, uma vez
que não representa faturamento ou receita da empresa. Alega que o Auditor Fiscal e a DRJ
desconsideraram essa decisão, aplicando indevidamente o ICMS na base de cálculo, violando não
apenas o entendimento já consolidado, mas também a súmula vinculante no 2 do CARF, que
impede a apreciação de inconstitucionalidade na esfera administrativa.
A Recorrente defende que o julgamento pelo STF tem repercussão geral e, mesmo
sem o trânsito em julgado, já deveria ser aplicado ao seu caso. Além disso, menciona que a
modulação dos efeitos solicitada pela Fazenda Nacional não invalida o direito de exclusão do
ICMS, pois a decisão de mérito foi clara e a fiscalização incorreu em erro ao ignorar esse
precedente.
Neste ponto, assiste razão à Recorrente.
O CARF já se pronunciou de forma favorável a exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e COFINS conforme decidido no STF RE n. 574.706/PR. A título de exemplo, cabe citar o
acórdão 3401-013.021, processo no 10665.907753/2011-49, relatado pelo Conselheiro Celso José
Ferreira de Oliveira e o acórdão 9303-015.441, processo no 10880.679818/2011-14 de relatoria da
Conselheira Liziane Angelotti Meira.
Acórdão 3401-013.021
COFINS. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. VALOR DESTACADO EM NOTA.
O Egrégio Sodalício fixou em sede de Embargos no RE n. 574.706/PR que o valor
do ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições é o destacado em
nota, o que foi acatado pela Procuradoria da Fazenda, conforme Parecer SEI no
7698/2021/ME.
Acórdão 9303-015.441
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE, RECONHECIDA PELO
STF, COM REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo STF, com Repercussão Geral, no RE no 574.706/PR, o
ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição, decisão esta que, no
julgamento de Embargos de Declaração, determinou que o valor a ser excluído é o
destacado nas notas fiscais, bem como teve seus efeitos modulados, a partir de
15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos/ações administrativas
protocolados até aquela data, dentre os quais se enquadram a Manifestação de
Inconformidade e o Recurso Voluntário, que obedecem ao rito do Decreto no
70.235/72, conforme Parecer SEI No 14483/2021/ME, da PGFN.
Dá-se provimento.
AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PRODUZIDA NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CRÉDITO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Fl. 18078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
31
A Recorrente contesta a aplicação da alíquota referente ao crédito sobre a
aquisição de mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus (ZFM), defendendo que tais
mercadorias deveriam se beneficiar de uma alíquota diferenciada, com direito à apropriação de
crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente.
O Voto da DRJ justifica a exclusão dos créditos indevidamente apropriados com
base em uma análise clara da legislação aplicável. A legislação vigente, em especial as Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, estabelece que, para que o contribuinte possa se apropriar de
créditos referentes à aquisição de mercadorias com alíquota zero ou reduzida, essas mercadorias
devem se enquadrar nos critérios rigorosos estipulados para essa finalidade.
No caso das mercadorias adquiridas pela Recorrente, houve apropriação indevida
de créditos sobre bens que, embora provenientes da ZFM, não preenchem os requisitos para
concessão de crédito nos termos da legislação tributária vigente. O benefício fiscal para produtos
da Zona Franca de Manaus é restrito a determinadas operações e não se aplica de forma
indiscriminada a todas as mercadorias adquiridas nessa região. Além disso, a alíquota zero de
PIS/COFINS para algumas operações não gera direito ao crédito sobre essas aquisições.
O CARF já deliberou em outras ocasiões que o crédito é aplicável desde que as
mercadorias sejam utilizadas como insumos na produção ou fabricação de bens, conforme
previsto no regime não cumulativo das contribuições, e desde que a aquisição dessas mercadorias
esteja sujeita à tributação pelas contribuições sociais.
Assim, o entendimento da DRJ é claro ao aplicar corretamente a legislação ao caso
concreto, glosando os créditos indevidos e reafirmando que o tratamento fiscal diferenciado para
produtos oriundos da ZFM não inclui o direito automático à apropriação de crédito quando a
mercadoria adquirida se enquadra em alíquotas que não geram esse direito.
Nega-se provimento.
INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL.
A Recorrente discorda da impossibilidade de concessão de créditos de PIS e COFINS
na atividade comercial.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente.
Conforme bem relatado no voto da DRJ a possibilidade de aproveitamento de
créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da COFINS em atividades comerciais é restringida.
O entendimento é de que apenas atividades de produção de bens destinados à venda e a
prestação de serviços geram insumos que permitem a apuração de créditos. Esse posicionamento
está embasado na leitura restritiva do artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
Dessa forma, para empresas que atuam na revenda de bens, como no caso do
comércio varejista, o CARF tem reiteradamente negado a possibilidade de apuração de créditos
Fl. 18079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
32
sobre insumos, mantendo a glosa de todos os dispêndios relacionados. Isso ocorre porque a
atividade de revenda de bens não é considerada produtiva, sendo reservada a apuração de
créditos sobre os bens adquiridos para revenda.
Um exemplo desse entendimento pode ser encontrado no Acórdão 3401-010.738
no processo no 10120.905195/2013-04 de relatoria da Conselheira Rafaella Dutra Martins, onde
foi reafirmada a "impossibilidade de apuração de créditos de insumos na atividade de
comércio/varejista, por não se enquadrar nas atividades que geram direito a créditos conforme a
Lei no 10.833/2003".
Nega-se provimento.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS OBTIDOS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
RECEITAS DE ACORDOS PROMOCIONAIS. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
A Recorrente argumenta, no Recurso Voluntário, que os descontos obtidos e as
receitas de acordos promocionais não deveriam ser considerados como receita tributável para fins
de incidência de PIS e COFINS no regime não cumulativo.
Quanto aos descontos obtidos, a empresa defende que tais bonificações ou
descontos, muitas vezes concedidos em razão de obrigações contratuais ou sujeitas a eventos
futuros, não são receitas efetivas e, portanto, não deveriam compor a base de cálculo para
apuração das contribuições. A Recorrente sustenta que esses valores não constam nos
documentos fiscais emitidos no momento da venda e, assim, não representam receita tributável
conforme a legislação aplicável.
Em relação às receitas de acordos promocionais, a empresa alega que tais valores
são recebidos posteriormente à aquisição de mercadorias, com o objetivo de reembolsar despesas
operacionais ou de permitir descontos para aumentar as vendas, entre outros incentivos
comerciais. A Recorrente argumenta que esses reembolsos e bonificações não deveriam ser
considerados como receitas tributáveis, visto que refletem custos logísticos ou ações
promocionais específicas.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente.
A DRJ manteve a tributação sobre esses itens, com base no entendimento de que
bonificações e receitas de acordos promocionais configuram efetivamente uma receita tributável
para a empresa adquirente, uma vez que resultam em um aumento patrimonial. Tais valores,
independentemente de serem recebidos posteriormente, devem compor a base de cálculo das
contribuições de PIS e COFINS. A legislação aplicável, especialmente a Lei no 10.637/2002 e a Lei
no 10.833/2003, prevê que todas as receitas auferidas pela empresa, inclusive reembolsos e
descontos condicionais, estão sujeitas à tributação.
Nega-se provimento.
Fl. 18080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
33
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE
A Recorrente alega que a aplicação da multa de ofício no presente caso é ilegal,
argumentando que o lançamento do crédito tributário foi realizado com base em interpretações
errôneas da legislação tributária, o que tornaria indevida a imposição da penalidade. Além disso,
alega que não houve intenção de dolo ou fraude, o que afastaria a aplicação de tal sanção.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente.
O voto da DRJ abordou de maneira clara a fundamentação para a aplicação da
multa de ofício, com base no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, que autoriza a cobrança da
multa de 75% sobre o valor do tributo não recolhido. Tal penalidade é aplicada
independentemente da existência de dolo ou fraude, bastando que o contribuinte tenha deixado
de recolher o tributo devido, o que foi devidamente comprovado no procedimento fiscal.
Além disso, a jurisprudência consolidada no CARF confirma a legalidade da multa de
ofício em casos de lançamento de ofício, nos termos do Decreto no 70.235/72, e reforça que a
ausência de recolhimento do tributo em si já configura fato gerador da penalidade,
independentemente da intenção do contribuinte. Sobre o assunto, a título de exemplo faço
referência ao acórdão 2001-007.046 de relatoria do Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Acórdão: 2001-007.046
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
MULTA DE OFÍCIO - CARÁTER CONFISCATÓRIO - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS -
PRINCÍPIOS QUE OBJETIVAM A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
TRIBUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, ou mesmo ao órgão
judicial competente, não podendo se dizer que estejam direcionados à
Administração Tributária, pois essa se submete ao princípio da legalidade, não
podendo se furtar em aplicar a lei. Não pode a autoridade lançadora e julgadora
administrativa, por exemplo, invocando o princípio do não confisco, afastar a
aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum,
a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do
lançamento (imposto e multa de ofício).
Quanto aos argumentos de cunho constitucional, cabe reproduzir a Súmula CARF no
2.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 18081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.520 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729304/2019-32
34
Assim, o CARF tem reiteradamente decidido que a penalidade é devida sempre que
houver omissão de pagamento, conforme entendimento pacificado.
Nega-se provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso para rejeitar as preliminares e no
mérito dar provimento parcial ao Recurso Voluntário apenas para excluir o ICMS da base de
cálculo do PIS/COFINS.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 18082
DF CARF MF
Original